Tribunal: STF
Processo: Ext 1864
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ENVIDENCIAM SUA POSSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo do Paraguai, em desfavor do nacional turco Eray UC, por meio da Nota Verbal nº 084/2024, com fundamento no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, de 10 de dezembro de 1998, promulgado pelo Decreto n. 5.867, de 3 de agosto de 2006, em virtude da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes.



    No bojo da PPE nº 1.166, determinei a prisão preventiva para fins de extradição do referido nacional turco (doc. 04, PPE 1.166). Houve cumprimento do mandado em 23.2.2024, ocasião em que Polícia Federal informou que o extraditando já se encontrava recolhido na Penitenciária de Itaí/SP, desde 20.06.2023, em virtude de prisão em flagrante por cometimento de outros delitos no território nacional (doc. 11, p. 38, PPE 1.166). 



    Em 3.4.2024, os documentos formalizadores do pedido de extradição foram protocolados nesta Corte (doc. 01).



    Em 9.4.2024, foi realizado o interrogatório do extraditando (doc. 21, p. 27).



    Em 13.6.2024, a defesa escrita fora apresentada, sob fundamento de violação à ordem pública pelo Estado requerente. Afirma que o juiz das garantias não poderia receber a denúncia e que a previsão do Código Penal Paraguaio de deliberação em sessão secreta para prolação de sentença é incompatível com o ordenamento brasileiro. 



    Sustenta que a ordem de prisão emanada no Paraguai fora instaurada no contexto de incursão em residência, não sendo possível verificar se tal diligência fora realizada com base em ordem judicial ou amparada em situação de flagrante delito. Entende que, diante da não comprovação da legalidade da prova, resta possível presumir sua ilicitude.



    Pugna, por fim, pelo indeferimento do pedido de extradição. Subsidiariamente, requer a detração do período em que o extraditando se encontra encarcerado.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido de extradição (doc. 33), consoante ementa transcrita a seguir:



    “DIREITO INTERNACIONAL. PARAGUAI. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE VIOLAÇÃO À ORDEM PÚBLICA E AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL.”



    Em Petição nº 99324/2024, o extraditando reiterou os argumentos anteriormente apresentados, acrescentando o decurso do prazo prescricional segundo a legislação paraguaia quanto ao delito de associação criminosa (doc. 35).



    Em 4.9.2025, oficiei ao Ministério da Justiça para que o Estado requerente informasse sobre eventuais causas interruptivas do lapso prescricional (doc. 38).



    Em 5.9.2024, o Ministério da Justiça encaminhou a solicitação ao Estado requerente (doc. 42), contudo até a data de 13.12.24 não havia obtido resposta (docs. 42; 45; 48).



    Em 12.11.2025, a defesa do extraditando requereu a concessão da liberdade provisória (Petição nº 163.963/2025 - doc. 49). Inicialmente alega o excesso de prazo para prisão preventiva e a inércia do Estado requerente em responder as informações solicitadas por esta Corte. Entende que a referida mora configura excesso injustificado hábil a ensejar o relaxamento da prisão. Salienta que o acautelamento para fins de extradição está impedindo sua colocação em regime semiaberto, o qual faz jus desde 16.7.2025. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. DECIDO.



    O pedido defensivo não merece prosperar. 



    A prisão para fins de extradição é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei nº 13.445/17, estabelecida no afã de assegurar a executoriedade da medida de extradição. Com efeito, apesar da possibilidade legal de prisão albergue ou domiciliar, ou mesmo que o extraditando responda ao processo em liberdade, desde que “pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”, trata-se de situação que apenas pode ser determinada a partir da valoração das peculiaridades do caso concreto, à luz das condições pessoais do extraditando. 



    In casu, porém, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais ou peculiaridades que ensejem a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas alternativas. Note-se que, apesar da aparente mora do Estado estrangeiro em responder o pedido de informações realizado por esta Corte, cuida-se de ato que demanda colaboração transnacional, envolvendo diversos órgãos inclusive na âmbito interno do Estado requerente, razão pela qual a demora em obtenção de resposta não se revela incomum ou injustificada. 



    Com efeito, observa-se que o relaxamento da prisão preventiva pode implicar risco de fuga do extraditando, notadamente diante da notícia nos autos de que teria ligação com organizações criminosas, aliada ao fato de que há outro pleito extraditório pendente nesta Corte - Ext 1937, requerida pelo Estado da Turquia -, suspenso em razão do trâmite preferencial desta demanda. Ademais, apesar do extraditando fazer jus à progressão de regime na seara estadual, tal fato não impede ou descaracteriza a prisão para fins de extradição, por possuírem naturezas distintas.



    Destaca-se que a prisão preventiva para fins de extradição, apesar de possuir natureza cautelar, não é regida exclusivamente pelo Código de Processo Penal, mas também por disposições específicas da Lei nº 13.445/2017, contexto em que se revela como medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado Requerente, após o devido processo legal, e honrar com os compromissos internacionais firmados por este País. Deveras, a confirmar esse entendimento, colham-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional.



    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017.



    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.



    4. Desprovimento do Agravo.” (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018)



    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 



    1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento de ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso , tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada.



    2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição.



    3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (PPE 898-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/5/2019)



    Ademais, note-se que o feito tem tramitado com celeridade, já tendo sido realizada audiência de interrogatório e apresentada a defesa escrita, a confirmar a razoabilidade da prisão cautelar nesse momento processual.



    Ex positis, indefiro o pedido de concessão da liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    Oficie-se novamente ao Ministério da Justiça para que reitere junto ao Estado requerente a necessidade de informar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a ocorrência ou não de causas interruptivas do lapso prescricional, previstas no artigo 104 do Código Paraguaio; ou de causas suspensivas da prescrição, notadamente quanto ao artigo 103 do referido Código. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente